Tribunal: TJSP
Processo: 0000548-47.2015.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Embargos de terceiro – Contrato de compra e venda de veículo – Sentença que considera a boa-fé de terceiro adquirente – Apelação da vítima de aparente estelionato – Elementos de prova existentes nos autos que afastam a boa-fé e autorizam a improcedência dos embargos – Apelação provida com restituição da posse do veículo ao apelante.